Tribunal: TJPA
Processo: 0097136-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0097136-44.2016.8.14.0301
APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: JOSE EDUARDO MARTINELLI FILHO, ROSIANE REVELLE DOS SANTOS MARTINELLI

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0097136-44.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADA: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA OAB/PA 21.052

ADVOGADO:EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA 13.179

APELADO: JOSE EDUARDO MARTINELLI FILHO

APELADO: ROSIANE REVELLE DOS SANTOS MARTINELLI

ADVOGADO: DORIVAL PEREIRA TANGERINO NETO OAB/PA 23.458

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEIÇÃO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CABIMENTO. PERCENTUAL DE 0,5 (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E PREVISÃO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Os documentos juntados aos autos são suficientes a demonstrar a participação direta da Construtora Leal Moreira no negócio jurídico entabulado entre as partes (compra e venda de bem imóvel), além de ser sócia majoritária do capital social da sociedade limitada Tempo Incorporadora Ltda. Preliminar rejeitada.

2. In casu, é incontroverso que houve atraso na data da entrega do imóvel prevista no contrato firmado entre as partes para além do prazo de postergação de 180 (cento e oitenta) dias.

3. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos.

4. Outrossim, o entendimento jurisprudencial é no sentido de se reconhecer que o percentual ser pago a título de lucros cessantes deve incidir sobre o valor do imóvel devidamente atualizado.

5. Quanto a hipótese de legalidade da cobrança da comissão de corretagem, é preciso que haja previsão da transferência desse ônus no contrato de promessa de compra e venda, ou em momento pré-contratual, destacando-se o valor do imóvel do montante correspondente à comissão de corretagem, fato esse não corrido no caso analisado.

6. Por conta da sucumbência recíproca e diante da manutenção integral da sentença, ficam somente os honorários advocatícios devidos em benefício do procurador dos autores/recorridos majorados para 12% sobre o valor condenação - art. 85, §11, do CPC/2015.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREI
TO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0097136-44.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADA: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA OAB/PA 21.052

ADVOGADO:EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA 13.179

APELADO: JOSE EDUARDO MARTINELLI FILHO

APELADO: ROSIANE REVELLE DOS SANTOS MARTINELLI

ADVOGADO: DORIVAL PEREIRA TANGERINO NETO OAB/PA 23.458

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TEMPO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., objetivando a reforma da sentença ao Id 1319213, proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando os recorrentes ao pagamento de lucros cessantes no valor equivalente de 0,5% do valor atualizado do imóvel contados a partir do término do prazo de tolerância até a entrega efetiva do imóvel, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IGPM desde a data que cada pagamento seria devido; restituição referente ao valor pago à título de comissão de corretagem, também acrescida de correção monetária (IGPM) desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a partir da citação; além de custas e despesas processuais na proporção de 30% para os requerentes e 70% para os requeridos e, ainda, em honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor das condenação, em virtude da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC/2015), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por JOSE EDUARDO MARTINELLI FILHO e ROSIANE REVELLE DOS SANTOS MARTINELLI.

Inconformados os recorrentes pugnando por reforma integral da sentença ora combatida, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam da requerida CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e, no mérito, defendem que os ora recorridos não fazem
jus
ao pagamento de lucros cessantes por não ter sido comprovado qualquer prejuízo sofrido.

Prosseguem sustentando, que o percentual de 0,5% a título de lucros cessantes é fictício e não se justifica, mas que, na remota hipótese de seu reconhecimento deverá ser deferido tal percentual sobre o valor concretamente pago. No mais, alegam a legalidade da cobrança da taxa de comissão de corretagem e dizem que os recorridos estavam plenamente cientes da cobrança da comissão de corretagem por ocasião da assinatura do contrato. Acostaram documentos (Id 1319214, págs. 18 a 21).

Contrarrazões pelos recorridos por Id 1319269, págs. 02 a 09.

Certidão de tempestividade no Id 1319269, pág. 12.

Por regular distribuição, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I.DO RECEBIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

II.DO CONHECIMENTO

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

III.

QUESTÕES PRELIMINARES

A recorrente
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA argui a impossibilidade de
figurar no polo passivo da demanda por não ter capacidade de entregar a unidade habitacional adquirida pelos recorridos, ressaltando ainda que as recorrentes

tratam de pessoas jurídicas distintas.

Contudo, observa-se através do
instrumento particular de 2ª alteração de contrato social
juntado pelas recorrentes por Id 1125137 (págs. 11 a 22), que a empresa Construtora
Leal Moreira
Ltda, é sócia e representa 99,99% do capital social da sociedade limitada Tempo I
ncorporadora
Ltda, também demandada nestes autos.

Ademais, o documental relativo aos recibos de pagamento de quitação do imóvel (Id 1125129, pág. 26); a declaração de recibo de pagamento referente a taxa de comissão de corretagem (Id 1125129, pág. 25) e; o contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel (Id 1125130, págs. 01 a 13); foram emitidos em papel timbrado da Construtora Leal Moreira, sendo os recibos assinados pelo seu Gerente Comercial e contrato pelo representante da Tempo Incorporadora, demonstrando assim que a empresa
Leal Moreira
atuou diretamente em negociações e atendimento, fazendo frente comercial, inclusive utilizando sua marca para respaldar as vendas.

Logo, há legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, sendo responsável pela entrega do produto ofertado aos seu consumidores expostos a propaganda, consoante previsão expressa contida nos arts. 20 e 30, do CDC. Veja-se:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado

Nesse sentido esta E. Corte já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA.
ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC
. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25)

Portanto, considerando que a recorrente Construtora
Leal Moreira
Ltda utilizava sua marca para divulgar e negociar empreendimento imobiliário, ao contrário do que alega, essa possui legitimidade para responder por eventual ação de responsabilização, conforme acima destacado.
Preliminar rejeitada.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Quanto ao mérito recursal, a controvérsia gira
acerca da
condenação das recorrentes ao pagamento de lucros cessantes no valor equivalente de 0,5% do valor atualizado do imóvel (contados a partir do término do prazo de tolerância até a entrega efetiva do imóvel), bem como quanto a restituição referente ao valor pago à título de comissão de corretagem.

As recorrentes, por sua vez, sustentam a impossibilidade de condenação ao
pagamento de danos materiais (lucros cessantes) em razão da ausência de provas e a
legalidade da cobrança da taxa de comissão de corretagem
.

Não merece qualquer reforma o
decisum
.

Inicialmente, cabe destacar no presente caso, ser incontroverso o fato de que houve atraso na data da entrega do imóvel prevista no contrato firmado entre as partes, inclusive para além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta dias), fato esse inclusive não negado pelas recorrentes.

Nesse sentido, é consabido que para a caracterização do dano material na forma de
lucros cessantes
, na hipótese de
atraso
injustificado na entrega do imóvel, o consumidor privado de usufruir economicamente durante o período de mora da construtora possui direito a ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir, sendo direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo
atraso
na entrega do bem imóvel, a indenização pelos
lucros cessantes
.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por
lucros cessantes
, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. [...]
2. A teor da jurisprudência firmada nesta corte, o descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda viabiliza a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.
3. Dissídio não comprovado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1562795/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA.
ATRASO
NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
LUCROS CESSANTES
. PRESUNÇÃO. CABIMENTO. 1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 11.07.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o
atraso
da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorrentes. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6
. A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do CPC/73).
Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. (STJ - Recurso Especial Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6) Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 08/11/2016).

Nessa mesma esteira este E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS E TUTELA ANTECIPADA.
ATRASO
NA ENTREGA DA
OBRA
. TUTELA ANTECIPADA.
LUCROS CESSANTES
. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Lucros cessantes
.
A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, correta a decisão agravada que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é pratica comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, porque propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado. Tendo o percentual aplicado observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
[...]. Dessa forma, vislumbro a presença da fumaça do bom direito nas razões das agravantes. 3. Astreintes, é inadmissível a fixação de multa para cumprimento de obrigação de pagar, à luz do CPC/1973. Precedentes do STJ. 3. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, recurso parcialmente provido. (2017.01641006-34, 174.116, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27).

Assim, a alegação de ausência de comprovação de prejuízo a amparar o ônus imposto no
decisum
recorrido, não se sustenta, em face da presunção relativa, admitida pela jurisprudência, oriundo do
atraso
na entrega da
obra
pelas construtoras requeridas/apelantes.

Desse modo, observando o prazo final para entrega do imóvel,
que deve ser considerado após a cláusula de tolerância,
tem-se que
é devida a indenização a título de dano material por lucros cessantes entre este período (esgotamento do prazo de tolerância) até a data da efetiva entrega do imóvel (habite-se), impondo-se a manutenção da sentença guerreada neste aspecto.

No que pertine ao pleito alternativo para que, no caso de condenação em lucros cessantes, seja observado o percentual de 0,5% a ser deferido sobre o valor pago pelos recorridos e não sobre o valor atualizado do imóvel, continuam sem razão os recorrentes.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal e de outros Tribunais Pátrios, tem sido o de reconhecer como adequado o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel previsto no contrato,
atualizado
, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL QUE DEVE CORRESPONDER A 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Os Agravantes se encontram privados do uso do bem, sendo justo que sejam indenizados a título de lucros cessantes pelo valor total do imóvel, pois dele estariam fazendo uso se o mesmo tivesse sido entregue no prazo estipulado.

2. O entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal e dos Tribunais Pátrios, tem sido o de reconhecer como adequado o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel previsto no contrato.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente. (2019.00268382-61, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-02-05, Publicado em 2019-02-05)

COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA.
IMÓVEL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS QUE É VÁLIDA E QUE NÃO TRADUZ ABUSIVIDADE. SÚMULA N. 164 DESTA CORTE.
ATRASO. OCORRÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DE O ATRASO HAVER DECORRIDO DE EXIGÊNCIAS FEITAS PELO PODER PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCERRA, QUANDO MUITO, FORTUITO INTERNO, QUE NÃO CABE SER OPOSTO AO AUTOR, TAMPOUCO EXIME A RÉ DA RESPONSABILIDAE DECORRENTE DE SUA MORA.
DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO
VALOR
LOCATÍCIO MENSAL PELO PERÍODO DE
ATRASO
.
VALOR
MENSAL DE REFERÊNCIA QUE DEVE SER FIXADO CONSOANTE O PARÂMETRO USUAL DE
0
,
5
% SOBRE O
VALOR ATUALIZADO
DO CONTRATO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CASO
DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENGENDRA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, MAS CONFIGURA MERO DISSABOR COTIDIANO. EMPREENDIMENTO ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, SUPRIMINDO-SE ESTACIONAMENTO PARA VISITANTES, ESPAÇO PARA LEITURA, E PROMOVENDO-SE ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NAS ÁREAS DE GARAGEM E ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS. ALTERAÇÕES DECORRENTES DE EXIGÊNCIAS DO PODER PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE DE SE OBRIGAR A RÉ A PROMOVER AS MODIFICAÇÕES EXIGIDAS PELOS AUTORES, A FIM DE ADEQUAR A OBRA AO MEMORIAL DESCRITIVO. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ABATIMENTO NO PREÇO, RESTITUINDO-SE AO REQUERENTE VALORES EVENTUALMENTE
PAGOS A MAIOR, DEVENDO-SE APURAR EVENTUAL DESVALORIZAÇÃO DO
IMÓVEL
EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL
. PRETENDIDA REPETIÇÃO DO
VALOR
PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO, PELA RÉ, DO OBJETO DO CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO, COM A APROXIMAÇÃO ÚTIL DAS PARTES E CELEBRAÇÃO
DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0191625-71.2010.8.26.0100; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFERIMENTO. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1  Na linha do quanto destacado pelo juízo de origem, o atraso na entrega da obra não se trata de mero dissabor ou de aborrecimento decorrentes do descumprimento contratual, mas de imputação de sofrimento e constrangimento ao Consumidor, pelo que deve o Fornecedor responder pelos danos causados. 2 - Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0564159-81.2017.8.05.0001, Relator (a): Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 28/05/2019) (TJ-BA - APL: 05641598120178050001, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2019)

Em relação a alegação de
legalidade da cobrança da taxa de comissão de corretagem sob o argumento de que os recorridos estariam cientes da cobrança da aludida taxa por ocasião da assinatura do contrato,
o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
é preciso haver previsão da transferência desse ônus no contrato de promessa de compra e venda, ou em momento pré-contratual, destacando-se o valor do imóvel do montante correspondente à comissão de corretagem.

Sobre o assunto o STJ pacificou o entendimento através do
julgamento do Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO:

2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

No presente caso, conforme restou explicitado pelo juízo singular, não
consta em qualquer documento acostado aos autos a previsão da transferência desse ônus para a compradora ou qualquer destaque acerca do valor pago a título de comissão de corretagem,
razão porque, ante a ausência de clara informação nesse sentido, é cabível a sua devolução.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, uma vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

V.
DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Considerando a sucumbência recíproca, ficam somente os honorários advocatícios devidos em benefício do procurador dos autores/recorridos majorados para 12% sobre o valor condenação - art. 85, §11, do CPC/2015. Mantidos os demais termos.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020